Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO BRUTO MENSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a preclusão quando a matéria não foi decidida em recurso anterior. Preliminar rejeitada.
2. Cuida-se de execução para satisfação de crédito lastreado em contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes.
3. A impugnação da penhora é cabível quando o devedor considera a constrição de seus bens ilegal ou abusiva. Desse modo, deferida a penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada, ora agravante, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, abre-se prazo para impugnação.
4. A penhora do faturamento da empresa deve preservar sua capacidade de funcionamento. A mera indicação de que já existem outras penhoras não é prova suficiente para a redução do percentual.
5. Diante da ausência de previsão legal, não há se falar em penhora de percentual do lucro líquido da empresa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.